Tribunal: TJDFT
Processo: 0010348-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado nos ID ́s 15410211/15410215, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) RICARDO BATISTA NEVES SAMPAIO, intime-se a cessionária requerente ARLEY MARCIO SOARES DE SOUZA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; II) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; III) CPF e Carteira de Identidade do requerente cessionário; IV) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório. V) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. Publique-se. Brasília, 25 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto